Tribunal: STF
Processo: ARE 1450856
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 15):



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. TITULAR DE SERVENTIA. PESSOA FÍSICA. INEXIGIBILIDADE. 



    A pessoa física que exerce serviço notarial ou registral não é contribuinte da contribuição social salário-educação prevista no § 5º do artigo 212 da Constituição e instituída pelo art. 15 da Lei 9.424/1996 (TRF4 5052206- 19.2021.4.04.0000, PRIMEIRA SEÇÃO, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 12/07/2022).”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 19).



    No RE (Doc. 17), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 195, I; e 212, §5º, da CF/1988. 



    Para tanto, sustenta que “o titular do cartório, ainda que na condição de pessoa física, está sujeito ao recolhimento da contribuição ao salário-educação, calculada sobre a folha de pagamento de seus empregados, vez que equiparado a empresa, nos termos da legislação” (fl. 8, Doc. 21).



    Aponta, ainda, violação ao art. 100 da CF/1988, haja vista a inviabilidade de restituição de valores pela via administrativa em decorrência de mandado de segurança/ação judicial, pois “Nos casos em que o indébito é reconhecido por decisão judicial, o direito de crédito respectivo pode ser satisfeito mediante compensação, a ser operada na via administrativa, ou restituição, a ser efetivada em âmbito judicial, por precatório” (fl. 15, Doc. 21).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que “o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF, posto que para a sua exata compreensão mister se faz o prévio exame da correta interpretação dada à legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do RE” (fl. 1, Doc. 27).



    No Agravo (Doc. 31), a parte recorrente sustentou a existência de ofensa direta ao texto constitucional.



    É o relatório. Decido.



    No que diz respeito à contribuição ao salário-educação, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 4-6, Doc. 15):



    “Nos termos da Súmula 732 do STF, "É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a carta de 1969, seja sob a Constituição de 1988, e no regime da Lei 9.424/96". 



    O salário-educação, nos termos do art. 212, §5º, da CF, e do art. 15, da Lei nº 9.424/96, é devido pelas empresas, na forma em que vier a ser disposto em regulamento. O Decreto nº 6.003/06 dispõe: 



    […]



    O STJ, ao julgar o Tema nº 362, conferiu conceito amplo à definição de empresa para efeito de sujeito passivo do salário-educação: 



    "A contribuição para o salário-educação tem como sujeito passivo as empresas, assim entendidas as firmas individuais ou sociedades que assumam o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, em consonância com o art. 15 da Lei 9.424/96, regulamentado pelo Decreto 3.142/99, sucedido pelo Decreto 6.003/2006". 



    Conclui-se, portanto, que o sujeito passivo da obrigação tributária é a empresa, ou seja, qualquer firma individual ou sociedade que assuma o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem assim a sociedade de economia mista, a empresa pública e demais sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público. 



    No caso dos autos, tem-se atividade exercida por titular de serviço notarial e registral (titular de serventia), a qual é executada na condição de pessoa física. Do mesmo modo, a contratação de empregados é igualmente feita em nome da pessoa física, nos termos do art. 21 da Lei 8.935/1994: 



    […]



    Os serviços notariais e de registro (cartórios), de que trata a Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, inclusive aqueles que ainda não foram objeto de delegação do Poder Público, estão obrigados à inscrição no CNPJ, na forma prevista no art. 4º IX, da IN nº 1.470/14, cujo preceito é repetido nas INs nºs 1.634/16 e 1.863/18.



    Tal inscrição no CNPJ, no entanto, decorre de exigência existente em atos normativos da Receita Federal do Brasil (IN RFB 1.112/2010, art. 4º; IN RFB 1.112/2010, art. 4º, IX), destinada a materializar o cumprimento de obrigações acessórias, sendo certo que tais regras de índole formal não podem desnaturar a essência dos institutos e definições jurídicas. 



    Em julgamentos proferidos pela sistemática do art. 942 do CPC na data de 04/11/2021 (ACs 5002266-28.2021.4.04.7100; 5007824-09- 2020.4.04.7102; 5015354-70.2020.4.04.7003; 5017707-58.2021.4.04.7000, relatora para o acórdão a e. Des. Federal Maria de Fátima Freitas Labarrère), prevaleceu a tese de que os titulares de cartórios não estão obrigados ao recolhimento da contribuição ao salário-educação incidente sobre a remuneração paga ou creditada aos seus empregados (folha de salários), uma vez que exercem a atividade na condição de pessoa física. 



    Mais recentemente, por ocasião do julgamento do Incidente de Assunção de Competência Nº 5052206-19.2021.4.04.0000/RS em 07/07/2022, a 1ª Seção desta Corte assentou o entendimento no sentido de que a pessoa física que exerce serviço notarial ou registral não é contribuinte da contribuição social do salário-educação prevista no § 5º do art. 212 da Constituição Federal e instituído pelo art. 15 da Lei n. 9.424/1996 (processo 5052206-19.2021.4.04.0000/TRF4, evento 71, ACOR1). 



    A propósito do sujeito passivo da exação, destaco o seguinte trecho da respectiva fundamentação: 



    […]



    Nesse contexto, a sentença deve ser mantida, considerando o comando insculpido no art. 926 do CPC, segundo o qual os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, bem como a disposição do art. 947, § 3º, do CPC, segundo a qual "O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese".”



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base no contexto normativo infraconstitucional (Leis 9.424/1996 e 8.935/1994), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido, são as seguintes decisões monocráticas: RE 1.445.393/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2023; RE 1.267.237, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 3/6/2020; e RE 1.437.204, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 2/6/2023; 



    Em caso semelhante, em que também se discutia acerca da equiparação da pessoa física a empresa, para fins de recolhimento da contribuição do salário-educação, o STF afastou a repercussão geral da controvérsia, por ocasião do julgamento do 979.764-RG, Tema 910. 



    Confira-se a ementa do julgado: 



    “Recurso extraordinário com agravo. Salário educação. Sujeição passiva. Produtor rural pessoa física. Equiparação a empresa. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Efeitos da ausência de repercussão geral”. (ARE 979.764, Tribunal Pleno, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 13/9/2016) 



    Por outro lado, quanto à restituição administrativa dos valores judicialmente reconhecidos, o Tribunal de origem assentou o seguinte (fls. 6-9, Doc. 15):



    “Reconhecida a ocorrência de indébito tributário, faz jus a parte autora à compensação dos tributos recolhidos a maior, condicionada ao trânsito em julgado da presente decisão judicial (art. 170-A do CTN), observando-se o disposto no art. 74 da Lei n.º 9.430/1996 e na IN nº 1.717/17, assim como o período prescricional de que trata o art. 3º da LC nº 118/05 (quinquênio anterior ao ajuizamento da ação até seu trânsito em julgado). 



    Tratando-se de mandado de segurança, embora declarado o direito à compensação, nos termos da Súmula 213 do STJ, o contribuinte não poderá se valer da eficácia da sentença para obter nos próprios autos a restituição na via judicial, uma vez que o mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança (Súmula 269 do STF). 



    Nesse sentido, a segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça recentemente assentou que "a pretensão de ver assegurada a ordem de restituição, na via do mandamus, não é possível, tendo em vista essa providência, acaso deferida, conferir natureza de ação de cobrança à ação mandamental" (STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1616074 / SC, Rel. Min. Primeira Turma, DJe 15/04/2021). 



    Por sua vez, a Súmula 461/STJ, que dispõe que "o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado", não abrange as sentenças de caráter mandamental. Ou seja, quando não se tratar de mandado de segurança e houver a opção pela restituição na via judicial, em vez da compensação, o contribuinte deverá ficar sujeito ao regime de precatório, na forma prevista no art. 100, "caput", da CF e art. 535, §3º, I, do CPC.



    Assim, a parte Impetrante também poderá exercer o direito à restituição dos valores indevidamente pagos através de ação judicial própria, com base na eficácia declaratória do julgado que lhe assegurou o direito à compensação (Súmula 461 do STJ). 



    Por outro lado, a Fazenda Nacional entende que o contribuinte não tem direito à restituição na via administrativa, invocando o julgamento do STF no RE 889.173, que definiu o Tema 831: 



    "Obrigatoriedade de pagamento, mediante o regime de precatórios, dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva". 



    O julgado que deu origem ao Tema 831 do STF diz respeito à decisão proferida pela Justiça Estadual, envolvendo proventos de servidores estaduais. O Tribunal de Justiça havia entendido que a natureza mandamental da decisão proferida em mandado de segurança afastaria a necessidade da observância do regime de precatório, relativamente aos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. No entanto, o STF decidiu que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, inclusive em relação a verbas de caráter alimentar. 



    O precedente de Tema 831, porém, não autoriza concluir que o contribuinte não tem o direito de obter a restituição do tributo na via administrativa com base na eficácia declaratória da sentença proferida no mandado de segurança. A jurisprudência do STJ faz a seguinte distinção: 



    a) se a pretensão manifestada pelo contribuinte na via mandamental fosse a condenação da Fazenda Pública a restituir-lhe o tributo indevidamente pago no passado, viabilizando o posterior recebimento deste valor pela via do precatório, efetivamente o mandado de segurança estaria sendo sendo utilizado como substitutivo da Ação de Cobrança, o que não se admite, conforme entendimento cristalizado na Súmula 269/STF ("O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança"). 



    b) no entanto, se o contribuinte pede apenas que, reconhecida a incidência indevida do tributo, ele possa se dirigir à autoridade da Receita Federal do Brasil e apresentar pedido administrativo de restituição, essa pretensão encontra pleno amparo no art. 165 do CTN. 



    Quanto a esse último aspecto, destacam os precedentes que, a par da norma geral do CTN, dirigida a todos os entes tributantes, no caso específico da União, a restituição na via administrativa encontra previsão no art. 7º, "caput", do DL 2.287/86, no art. 66, §2º, da Lei nº 8.383/91 e no art. 73, "caput", da Lei 9.430/96. 



    [...]



    Logo, resta assegurado à parte autora o direito de postular a restituição no âmbito administrativo, valendo-se da eficácia da sentença de natureza declaratória do direito à compensação, proferida em mandado de segurança. 



    No que toca à compensação cruzada, devem ser observadas as restrições do art. 26-A da Lei n.º 11.457/2002, incluído pela Lei n.º 13.670/2018, conforme regulamentação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN 1.717/17). 



    O STF, assim como o STJ, têm entendido que a lei aplicável em matéria de compensação é aquela vigente da data do encontro de contas, entre créditos e débitos. São reiterados os precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não existe direito adquirido a determinado regime jurídico, razão por que o contribuinte deve sujeitar-se aos limites da compensação segundo a lei vigente no momento do encontro de contas (STF, ARE 649.737, AIs 554.414, 649.389, 696.196). 



    As limitações, portanto, deverão ser observadas se este for o diploma legal vigente por ocasião da compensação.”



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou seu entendimento no sentido de que os débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de precatório, ressaltando-se a impossibilidade de restituição administrativa. Neste sentido, veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. I



    I - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.405.737-AgR/SC, Segunda Turma, Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/12/2022). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. 



    1. O Tribunal de Origem, em sede de mandado de segurança, assentou ter a impetrante direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente na demanda, sem a observância do regime de precatórios.



    2. Ao assim decidir, a Corte a quo divergiu da orientação da Suprema Corte de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes.



    3. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, assentando-se que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso.” (ARE 1.387.512-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 08/11/2022). 



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de precatório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.” (ARE 1.350.473-ED-AgR/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/5/2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS. NECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.388.631-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/2022). 



    O acórdão recorrido não observou esse entendimento, razão pela qual merece ser reformado neste ponto.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO e, desde logo, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar que os valores indevidamente recolhidos sejam restituídos pela via do precatório.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente